Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação indenizatória por danos morais. Narrou que em julho de 2022 efetuou reserva de um automóvel junto à empresa requerida para retirada no aeroporto de Guarulhos/SP. Ressaltou que efetuou o pagamento de 4 (quatro) parcelas de R$ 159,81 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), sendo o pedido confirmado pela empresa ré. Pontuou que, ao chegar ao local da retirada do veículo, foi informado que seu cadastro havia sido bloqueado e a reserva cancelada, sem qualquer explicação, o que o fez passar por constrangimento na frente de outros clientes. Afirmaram que conseguiram alugar outro veículo em uma terceira empresa com o mesmo cartão de crédito que utilizaram para a locação com a recorrida. Aduziram ainda que, devido ao transtorno, perderam parte da programação na cidade de Campos do Jordão, bem como o check-in da reserva do hotel.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto a responsabilidade objetiva da empresa requerida e a existência de danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a empresa recorrida descumpriu o negócio celebrado anteriormente, não foi transparente, tendo omitido a razão do cancelamento de sua reserva, restando evidente a falha na prestação dos serviços. Ressaltou que o cancelamento imotivado e destituído de prévia comunicação, gerou angústia e frustração, pois o veículo se destinava a facilitar a viagem de lua de mel. Pontuou também que a necessidade de locar outro veículo comprometeu o seu limite de cartão de crédito o que limitou o planejamento anterior da viagem. Ao final, requereu o recebimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais.
7. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, pois em nenhum momento comunicou ao autor, ora recorrente, os motivos do cancelamento e bloqueio do serviço.
8. A fundamentação constante da sentença atacada no sentido de que "é lícito ao fornecedor estabelecer um perfil objetivo de seu potencial cliente, visando com isso reduzir o risco de inadimplência a patamar que considere aceitável" não se aplica ao caso em exame, já que o consumidor pagou pela locação antes de retirar o veículo, não havendo, pois, risco de inadimplência. No que tange ao momento da negativa de cumprimento do contrato com a entrega do veículo, é abusiva a cláusula contratual que permite a resilição destituída de fundamentação ou penalidade no momento do cumprimento da obrigação de fazer, quando o contrato foi celebrado meses antes, por se tratar de cláusula em contrato de adesão que coloca o consumidor em excessiva desvantagem.
9. Dano moral. Conforme descrito e comprovado na peça inicial, o serviço de aluguel do veículo se deu em virtude de viagem de lua de mel para deslocamento até a cidade de Campos do Jordão/SP. Ante a situação excepcional, com o agravamento de que o recorrente só foi avisado no momento da retirada do veículo no aeroporto de São Paulo e precisou locar novo veículo, é notório que os acontecimentos ultrapassaram o mero dissabor. Ainda que o autor tenha realizado outra reserva duas horas depois do ocorrido, a angústia e a frustração não deixaram de ocorrer. Some-se a isso ao fato de que o planejamento financeiro da viagem também foi atingido, comprometendo a margem de crédito no cartão bancário. Desta feita, considerando as particularidades do caso, o inadimplemento atingiu os direitos da personalidade do autor, devendo ser indenizado pelos danos morais sofridos.
10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, fixada a indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar a empresa recorrida no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação do presente acórdão.

12. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.